Tribunal: STF
Processo: RE 1357372
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em remessa necessária em face de sentença que apreciou ação civil pública proposta pelo ora recorrido, pronunciou-se nos termos da seguinte ementa (peça 29, fls. e-STJ 740/750):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR, DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, ALÉM DA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI. ABSOLUTA PRIORIDADE NA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. REMESSA DESPROVIDA.



    Na sequência, aquela corte regional, em sede de embargos de declaração decidiu que “[...] Nestes termos, impõe-se a retificação do erro material destacado, a fim de que, à fl. 740 e 746 dos autos, onde se lê ‘Município de Rancho Queimado’, passe a constar ‘Município de Águas Mornas’.” (peça 30, fls. e-STJ 775/779)



    Contra esse julgado, foi interposto recurso especial com supedâneo no art. 105, III, ‘a’ e ‘c’ da Lei Maior (peça 30, fls. e-STJ 784/791).



    O ministro Francisco Falcão, com fundamento no art. 1.032 do CPC e considerando que “[...] o recurso especial versa sobre questão eminentemente constitucional, qual seja, a suposta violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal [...]“, abriu vista dos autos ao Município de Águas Mornas/SC para “[...] que a parte recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional”, tendo, então, a parte apresentado seu recurso extraordinário (peça 48, fls. e-STJ 893/897, e peça 53, respectivamente).



    Foi o feito encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (peça 64).



    É o relato do essencial. Decido.



    Reputo incognoscível o especial remetido a esta Corte para julgamento como extraordinário.



    É que o recorrente, não obstante a expressa determinação do ministro Francisco Falcão a que me referi anteriormente, descumpriu a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, eis que não apresentou fundamentação jurídica que demonstraria a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que “[...] A ausência de demonstração expressa, formal e objetivamente articulada da repercussão geral da controvérsia inviabiliza o exame do recurso extraordinário demonstração da repercussão geral” (ARE 1.315.907 AgR, Relator o ministro Luiz Fux).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.299.855 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.305.617 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.317.536 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.321.091 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.326.829 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.229.714 AgR ED EDV AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.327.544 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC/2015.



    (ARE 1.302.268 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04/11/2021– meus grifos)



    Devolução dos autos ao STJ. Não cabimento.



    Deixo de proceder à devolução dos autos à Corte Superior de Justiça na forma do art. 1.032, Parágrafo único, do CPC, por não se tratar de controvérsia exclusivamente de interpretação de legislação infraconstitucional. Como antes afirmei, o recorrente descumpriu pressuposto de admissibilidade recursal, por não demonstrar a existência de repercussão geral à espécie (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal).



    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso remetido a esta Corte nos termos do art. 1.032, caput, do mesmo diploma processual.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator